Tribunal: CARF
Processo: 10166.721811/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A ausência divergência na interpretação da legislação tributária entre o acórdão recorrido e os paradigmas inviabiliza o conhecimento do recurso especial.
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. REVOLVIMENTO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Constatado depender o deslinde da controvérsia do revolvimento do acervo fático-probatório, inviável o conhecimento do recurso nesta via especial.
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. MULTA QUALIFICADA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FA ́TICA. INTERPRETAC ̧A~O DIVERGENTE DA LEI TRIBUTA ́RIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra aco ́rda~o que, em situação fática similar, conferir a` legislac ̧a~o tributa ́ria interpretac ̧a~o divergente da que lhe tenha dado outra Ca^mara, Turma de Ca^mara, Turma Especial, Turma Extraordina ́ria ou a pro ́pria Ca^mara Superior de Recursos Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. RESPONSABILIDADE IMOBILIÁRIA. COMISSÃO CORRETORES. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FA ́TICA. INTERPRETAC ̧A~O DIVERGENTE DA LEI TRIBUTA ́RIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra aco ́rda~o que, em situação fática similar, conferir a` legislac ̧a~o tributa ́ria interpretac ̧a~o divergente da que lhe tenha dado outra Ca^mara, Turma de Ca^mara, Turma Especial, Turma Extraordina ́ria ou a pro ́pria Ca^mara Superior de Recursos Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
PRESTAC ̧A~O DE SERVIC ̧OS DE INTERMEDIAC ̧A~O DE VENDA DE IMO ́VEIS. PAGAMENTO DE REMUNERAC ̧A~O AOS CORRETORES. INCIDE^NCIA DAS CONTRIBUIC ̧O~ES SOCIAIS PREVIDENCIA ́RIAS.
Incidem contribuic ̧o~es sociais previdencia ́rias sobre a comissa~o percebida pelos corretores de imo ́veis auto^nomos, pelos servic ̧os de intermediac ̧a~o prestados à imobiliária.
MULTA DE OFI ́CIO. QUALIFICADORA. DESCABIMENTO.
A mera intermediação na venda de imóveis, com a existência de clásula prevendo o pagamento de comissão diretamente ao corretor, não é razão suficiente para que aplicada a multa no patamar de 150%, eis que após substancial controvérsia, pacificada, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a higidez de tal prática.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721811/2013-31
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.216 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

JGM CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
RECURSO
ESPECIAL
DO
PROCURADOR.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
INTERPRETATIVA. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A ausência divergência na interpretação da legislação tributária entre o acórdão
recorrido e os paradigmas inviabiliza o conhecimento do recurso especial.
RECURSO
ESPECIAL
DO
PROCURADOR.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. REVOLVIMENTO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Constatado depender o deslinde da controvérsia do revolvimento do acervo
fático-probatório, inviável o conhecimento do recurso nesta via especial.
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. MULTA QUALIFICADA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
SIMILITUDE
FÁTICA.
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que, em
situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial,
Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais,
observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023.
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. RESPONSABILIDADE
IMOBILIÁRIA.
COMISSÃO
CORRETORES.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE
FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que, em
situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial,
Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais,
observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721811/2013-31
Fl. 3601
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.216 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721811/2013-31

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE
IMÓVEIS. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS CORRETORES.
INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Incidem contribuições sociais previdenciárias sobre a comissão percebida pelos
corretores de imóveis autônomos, pelos serviços de intermediação prestados à
imobiliária.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADORA. DESCABIMENTO.
A mera intermediação na venda de imóveis, com a existência de clásula
prevendo o pagamento de comissão diretamente ao corretor, não é razão
suficiente para que aplicada a multa no patamar de 150%, eis que após
substancial controvérsia, pacificada, sob a sistemática dos recursos repetitivos,
a higidez de tal prática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte e no mérito, negar-lhe provimento. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em Conhecer Parcialmente do Recurso Especial da Fazenda nacional,
apenas quanto à questão “a” – multa qualificada, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe
provimento. Vencidos os conselheiros Sheila Aires Cartaxo Gomes e Mário Hermes Soares
Campos, que davam provimento. O conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim não votou
no conhecimento de ambos os recursos em razão do voto proferido pelo conselheiro Thiago
Buschinelli Sorrentino na sessão de 21/03/2024. Manifestou intenção de apresentar declaração
de voto, o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros. Julgamento iniciado em março/2024.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maurício Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Thiago Buschinelli Sorrentino
(suplente convocado), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela FAZENDA NACIONAL e por
JGM CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA em face do acórdão no 2202-005.253, integrado
pelo decisium de no 2202-005.930, prolatados pela Segunda Turma Ordinária da Segunda
Câmara desta Segunda Seção que, por maioria de votos, houve por bem afastar a
responsabilidade solidária atribuída a GILBERTO MESSIAS MARQUES e desqualificar a
multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75% (setenta e cinco por cento).
Fl. 3602
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.216 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721811/2013-31

Colaciono, por oportuno, as ementas e os respectivos dispositivos dos
objurgados acórdãos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA.
IMOBILIÁRIA.
CORRETOR DE IMÓVEIS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Cabe à imobiliária o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes
sobre as comissões pagas aos corretores contribuintes individuais que lhe
prestam serviço, sendo sua a responsabilidade tributária ante o disposto no art.
123 do CTN, e inválida qualquer pretensão de transferência deste ônus a
terceiro.
ILEGALIDADE. AFASTAMENTO.
Afasta-se a ilegalidade quando da lavratura do Auto de Infração com
cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 10 do Decreto 70.235/72.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações previdenciárias, em observância ao
disposto no inciso IX, do art. 30, da Lei no 9.430/96.
EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO
QUOTISTA ADMINISTRADOR DA AUTUADA.
Sócios que possuem ou possuíram quotas da pessoa jurídica, em relação aos
quais não restou demonstrada atuação como gerente/administrador da empresa
autuada, não devem ser incluídos no polo passivo do crédito tributário. O fato
do sócio administrador constar no contrato social da empresa à época em que
ocorreu o fato gerador não é suficiente para imputar responsabilidade solidária
e devem restar comprovados os atos praticados pela pessoa física que
caracterizem excesso de poderes e infração a legislação tributária.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. PRESSUPOSTO AFASTADO
TENDO EM VISTA ENTENDIMENTO JUDICIAL CONSOLIDADO.
Não prospera a qualificação da multa de ofício quando fundamentada,
principalmente, na consideração de ilegalidade da transferência ao adquirente
da responsabilidade pelo pagamento da comissão do corretor na compra e
venda de imóveis, tendo em vista decisão em sede de recurso repetitivo no
REsp no 1.599.511 pela validade de tal procedimento.
AFERIÇÃO INDIRETA. PRERROGATIVA LEGAL DA AUDITORIA
FISCAL.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Fisco pode, sem prejuízo da penalidade cabível,
lançar de ofício a importância que reputar devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário. (f. 3.231/3.232)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para afastar a responsabilidade solidária de
Gilberto Messias Marques, e para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a
ao percentual de 75%, vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto e
Leonam Rocha de Medeiros, que deram provimento integral. (f. 3.232)

Fl. 3603
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.216 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721811/2013-31

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACOLHIMENTO.
DECISÃO
OMISSA.
As alegações de omissões existentes em Decisão, provocadas pelos legitimados
para opor embargos, deverão ser recebidas como embargos de declaração para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO
QUOTISTA ADMINISTRADOR DA AUTUADA.
Sócios que possuem ou possuíram quotas da pessoa jurídica, em relação aos
quais não restou demonstrada atuação como gerente/administrador da empresa
autuada, não devem ser incluídos no polo passivo do crédito tributário. O fato
do sócio administrador constar no contrato social da empresa à época em que
ocorreu o fato gerador não é suficiente para imputar responsabilidade solidária
e devem restar comprovados os atos praticados pela pessoa física que
caracterizem excesso de poderes e infração a legislação tributária. (f. 3.268)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em acolher os embargos de declaração sem efeitos infringentes, para sanar a
omissão apontada quanto à responsabilidade da pessoa física. Votou pelas
conclusões o conselheiro Ronnie Soares Anderson. (f. 3.268)
Cientificada, interpôs a FAZENDA NACIONAL recurso especial (f.
3.276/3.330) afirmando, em apertadíssima síntese, residir a divergência na interpretação da
legislação tributária em dois pontos.
O primeiro, diz respeito à interpretação e aplicação do disposto no inc. II do
art. 44 da Lei no 9.430/96 c/c arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, que versam sobre a imposição da
multa em 150% (cento e cinquenta por cento). Dito que
a Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção de
Julgamento do CARF, analisando caso semelhante, defendeu que a estratégia
de encobrir a ocorrência do fato gerador mediante o ardil de repassar aos
clientes a obrigação de pagar a comissão pelo serviço prestado à empresa
imobiliária caracteriza sonegação fiscal, autorizando o emprego da multa
qualificada. (f. 3.283)

O segundo aspecto da insurgência se atrela ao afastamento da
responsabilidade solidária, “nos termos do art. 124 e/ou 135 do CTN” – vide f. 3.295, 3.296 e
3.298. Afirma que, diferentemente do que sustentado nos acórdãos paradigmas trazidos à baila,
para a decisão recorrida, seria necessário que se discorresse acerca dos atos
ilícitos pelos quais está o responsável solidário sendo acusado, bem como
trazer os elementos probatórios que comprovassem a prática pessoal e direta do
ilícito, não se prestando para isso meros atos gerenciais ou a condição de sócio-
administrador do responsável. (f. 3.288)

No mérito, pleiteou a reforma da decisão para que fosse mantida tanto a
responsabilidade solidária de GILBERTO MESSIAS MARQUES quanto a multa qualificada.
Fl. 3604
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.216 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721811/2013-31

No despacho de admissibilidade (f. 3.334/3.342) dado seguimento aos temas
suscitados, valendo-se a transcrição das conclusões nele contida:
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, dou seguimento ao Recurso
Especial, interposto pela Fazenda Nacional, para que seja rediscutida a
questão da “a” multa qualificada e da “b” responsabilidade solidária. (f.
3.341; sublinhas deste voto)

Em sede de contrarrazões (f. 3.491/3.999), pediu a parte recorrida o não
conhecimento do recurso de divergência interposto. Quanto ao primeiro dissídio, afirmou que a
análise atenta do Acórdão paradigma 2401-003.505 (doc. 03), evidencia que a
Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção de Julgamento
do CARF, por maioria de votos, deu provimento ao recurso do contribuinte
para determinar a redução da multa de 150% para 75%.
(...)
Importante destacar que o entendimento emanado no Acórdão paradigma está
em plena consonância com o Acórdão recorrido que, também, por maioria,
desqualificou a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%. (f.
3.495/3.496; sublinhas deste voto)

No tocante ao segundo dissídio, dito, em sede preliminar, que os acórdãos
indicados como paradigma
não guardam fidelidade com o caso concreto, uma vez que o presente caso
possui cenário fático totalmente divergente, afinal, não restou comprovado em
momento algum nos autos a existência de atos praticados pela pessoa física que
caracterizem excesso de poderes e infração a legislação tributária. (f. 3.497;
sublinhas deste voto)
No mérito, destacou estar o entendimento externado no acórdão recorrido em
consonância com a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça – vide f. 3.498.
O sujeito passivo, ao seu turno, arguiu em seu recurso especial de divergência
(f. 3.368/3.390), interpretação díspar em relação aos seguintes temas:
a) responsabilidade das imobiliárias pelo recolhimento de contribuições
sobre os pagamentos efetuados pelos adquirentes dos imóveis diretamente
aos corretores;
b) isenção das contribuições previdenciárias sobre ganhos eventuais; e
c) arbitramento.

O despacho de admissibilidade (f. 3.551/3.559),

[c]om fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, D[E]U SEGUIMENTO PARCIAL ao
Recurso Especial, interposto pelo sujeito passivo, admitindo a rediscussão da matéria
do item “a” - responsabilidade das imobiliárias pelo recolhimento de
contribuições sobre os pagamentos efetuados pelos adquirentes dos imóveis
diretamente aos corretores.
Fl. 3605
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.216 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721811/2013-31

Relativamente à matéria “e” - arbitramento - este despacho é definitivo, conforme §
2o, inciso VIII, do art. 71, combinado com art. 68, § 3o, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, com a redação das Portarias MF nos 152,
de 2016, e 329, de 2017, não mais cabendo a interposição de recurso na esfera
administrativa. Quanto à matéria “b” - isenção das contribuições previdenciárias
sobre ganhos eventuais, cabe Agravo, nos termos do mesmo dispositivo regimental.
Cientificado (f. 3568) não se insurgiu contra o conhecimento parcial, tendo
sido os autos encaminhados à Procuradoria para apresentação de contrarrazões.
Em sede preliminar, requisitado o não conhecimento do recurso, declinando,
para tanto, as seguintes razões:
Para que o recurso especial seja admitido, não basta que as ideias, teses ou
fundamentos estampados num e noutro julgado sejam inteiramente
diversos ou mesmo contrapostos. É preciso comprovar que os casos
concretos nos quais foram aplicados são semelhantes. Tal demonstração
não ocorreu em relação a nenhuma das matérias objetos de insurgência.
As decisões proferidas nos paradigmas indicados pela Recorrente se deram
com base em contexto fático e probatório peculiar, distinto do apresentado
nestes autos.
Muito embora a demonstração de divergência jurisprudencial não exija
identidade de tributos, ela demanda a semelhança das situações fáticas
confrontadas. E, no presente caso, não foi demonstrada a similitude, assim
como de fato não há semelhança dos contextos.
O recorrente não pode demonstrar o dissídio a partir do seu ponto de vista. Se
assim o fosse, abriria espaço para uma diversidade de recursos, cuja finalidade
fugiria de seu escopo que é a uniformização de teses jurídicas.
Exemplificativamente, seria possível interpor recurso especial quanto à
questão de prova. O recorrente entendeu como provado. A decisão
recorrida concluiu em sentido contrário. Bastaria indicar acórdãos como
paradigmas, envolvendo situações aleatórias, ou até mesmo relativa à
mesma infração, que considerou como provado. Pronto.
Porém, não é assim. A divergência jurisprudencial somente se mostra
comprovada diante de situações semelhantes. E não é esse o caso.
Para que o recurso especial seja admitido, não basta que as ideias, teses ou
fundamentos estampados num e noutro julgado sejam inteiramente diversos ou
mesmo contrapostos. É preciso comprovar que os casos concretos nos quais
foram aplicados são semelhantes. Tal demonstração não ocorreu.
O entendimento da decisão recorrida, bem como dos paradigmas, está baseado
na análise de fatos e elementos de provas constantes dos autos.
O que ocorre é que a decisão recorrida está amparada no conjunto fático e
probatório peculiar ao feito, não se verificando circunstâncias semelhantes nos
acórdãos paradigmas. O que a recorrente pretende não é a uniformização de
teses jurídicas, mas sim o revolvimento do conjunto fático e probatório dos
autos com o consequente rejulgamento da lide. (f. 3.593; sublinhas deste voto)
No mérito, pediu a manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
Fl. 3606
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.216 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721811/2013-31

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Passo à verificação do preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínseco de
admissibilidade dos recursos especiais da FAZENDA NACIONAL e da JGM CONSULTORIA
IMOBILIARIA LTDA.

I – DO CONHECIMENTO
I.1 – DO RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA DA FAZENDA NACIONAL
Sendo tempestivo o recurso, passo à análise da comprovação da divergência
interpretativa da legislação tributária, em situações que carregam similitudes.
Conforme relatado, pugnou o sujeito passivo pelo não conhecimento do recurso
especial fazendário, ao argumento de que o único paradigma indicado exibiria idêntico deslinde
ofertado pelo acórdão recorrido.
Transcrevo o que consta no acórdão paradigma de no 2401-003.505 no capítulo
referente à qualificação da multa:
Aplicando o permissivo do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996 a multa da
competência 12/2008 foi imposta em 150% em razão da suposta existência de
sonegação fiscal.
O sujeito passivo questiona a qualificação da multa, sustentando que não
incorreu na conduta apontada pelo fisco, uma vez que apresentou a
documentação que possuía, além de que inexistiu a prestação de serviço pelos
corretores, posto que a comissão foi paga pelos clientes, a quem o serviço dos
profissionais foi direcionado.
Vejamos os dispositivos que autorizam a qualificação da multa. O § 1. do art.
44 da Lei 9.430/1996 prevê a aplicação da multa de ofício em dobro na
ocorrência dos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/1964,
conforme se segue:
(...)
Isto é quando presentes os casos de sonegação, fraude ou conluio, deve-se
exasperar a multa ao patamar de 150%.
Na situação sob enfoque, verifica-se que a motivação do fisco para aplicar
a qualificadora foi a ocorrência de sonegação fiscal, a qual se encontra
conceituada no art. 71 da Lei n. 4.502/1964, conforme a seguir:
(...)
A nossa conclusão quando apreciamos a discussão acerca da ocorrência do
fato gerador foi no sentido de que o sujeito passivo utilizou-se do artifício
de impor ao comprador dos imóveis o pagamento em separado da parcela
correspondente à comissão do corretor, no intuito de impedir que o fisco
viesse a tomar conhecimento da ocorrência do fato gerador.
A bem da verdade a hipótese de incidência se concretizou quando houve a
prestação de serviço do corretor para imobiliária, todavia, utilizando-se do
ardil de impor ao cliente o pagamento em separado da parcela do
corretor, a autuada buscava esconder de seus demonstrativos contábeis o
Fl. 3607
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.216 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721811/2013-31

pagamento da comissão sobre a qual incidiriam as contribuições
previdenciárias.
Assim, no meu entender resta comprovada a conduta estampada no art. 71
da Lei n. 4.502/1964, sendo justificada imposição de multa qualificada
para o levantamento “CD2”.
Todavia, não encontro justificativa para qualificação da multa nas
condutas que deram ensejo à apuração das contribuições sobre a
remuneração atribuída ao Diretor Administrativo (levantamento DA2) e
às demais pessoas físicas (levantamento HO2).
No primeiro caso, estamos diante de um trabalho que o sujeito passivo alega ter
sido realizado sem remuneração, posto que o Diretor, sendo um membro da
família controladora da empresa, teria interesses pessoais que o levavam a
atuar sem a contraprestação financeira.
Embora a empresa não tenha comprovado as suas alegações, não vejo como
atribuir consequência jurídica maior que a apuração do tributo por arbitramento
e a aplicação de multa por descumprimento da obrigação acessória de declarar
a remuneração na GFIP.
Quanto aos pagamentos às demais pessoas físicas, os quais foram obtidos dos
lançamentos contábeis, também não entendo ser cabível a qualificação da
multa, nesse caso com muito mais razão, haja vista que os valores encontramse
registrados na contabilidade da autuada, embora não tenham sido declarados na
GFIP.
Observa-se que a 2a Turma da CSRF tem sido bastante parcimoniosa em
admitir a aplicação da multa qualifica, como se pode ver da ementa do Acórdão
n. 9202-002.576, de 06/03/2013:
(...)
Seguindo esse entendimento devo afastar a qualificação da multa para os
levantamentos DA2 e HO2. (sublinhas deste voto)
O dispositivo do paradigma espelha o voto do relator, o Cons. Kleber Ferreira de
Araújo, não sendo verossímil a alegação trazida em sede de contrarrazões no sentido de que
ambos os acórdãos trariam igual desfecho, eis que “[p]elo voto de qualidade, no mérito, da[do]
provimento parcial ao recurso para determinar a redução da multa de 150% para 75% para os
levantamentos DA2 e HO2”, apenas. Restou mantida a imposição de multa qualificada para o
levantamento “CD2” – este sim objeto comum dos acórdãos recorrido e paradigma.
No acórdão recorrido consta que
[a] autoridade fiscal, em suas considerações, apontou que o modo como os
compradores eram orientados a destacar parcela do pagamento dos
imóveis para pagamento aos corretores da autuada como se a seu serviço
estivesse, caracterizaria fraude com intuito de afastar a incidência
tributária, e portanto, o cabimento da multa aplicada.
Os contratos formais traziam para os compradores a responsabilidade de
pagamento dos corretores, e a Delegacia de Julgamento também entendeu
que tal situação simularia um cenário de responsabilização indevida de
terceiro (comprador), numa ação com intuito de afastar a
responsabilidade tributária (imobiliária). Desta forma, a DRJ também
entendeu a aplicação da multa de ofício qualificada no percentual de 150%
como correta, nos termos da legislação descrita no Relatório Fiscal e no anexo
Fl. 3608
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.216 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721811/2013-31

FLD - Fundamentos Legais do Débito (percentual da multa duplicado no
lançamento de ofício cf. inciso I e § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pela Lei no 11.488/07).
(...)
Uma vez concordando com os fundamentos e argumentos acima expostos,
concluo que assiste razão à contribuinte quanto ao não cabimento da
multa qualificada no presente caso. – f. 3.245; sublinhas deste voto.
Há de ser conhecido ao recurso especial neste ponto, já que em situação
idêntica, ofertados desfechos díspares, após a interpretação da legislação que autoriza a
imposição da multa no patamar de 150%.
Noutro giro, os pressupostos de admissibilidade do recurso especial de
divergência não restaram preenchidos quanto ao segundo ponto objeto da insurgência fazendária,
qual seja o afastamento da responsabilidade solidária.
Conforme relatado, em diversas passagens de sua peça recursal pretende rediscutir
a interpretação do “art. 124 e/ou 135 do CTN” – vide f. 3.295, 3.296 e 3.298 –; entretanto, cada
qual traz em seus respectivos incisos hipóteses de responsabilização por uma série de hipóteses
que não podem ser tratadas como se iguais fossem.
Transcrevo os motivos ensejadores da exclusão da responsabilidade de
GILBERTO MESSIAS MARQUES:
9. Da releitura do Relatório Fiscal de e-fls. 52/112, com especial atenção ao
item VI – DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA, e-fls. 98 a 108, cujos
excertos de grande relevância já foram destacados pela Procuradoria e
reproduzidos pela Presidência desta Turma em seu Despacho de
Admissibilidade acima, pode ser verificado que a Auditoria indica “fortes
indícios” da dissolução irregular da empresa, mas continuo sem
vislumbrar comprovação indubitável da participação e responsabilidade
pessoal sobre tais fatos do indigitado como solidário.
10. O período autuado envolve 01/01/2010 a 31/12/2012. De antemão,
ressaltemos o quadro societário discriminativo elaborado pela Auditoria
em seu relatório às e-fls. 101, onde o Sr. Gilberto Messias Marques, na
data de 08 de janeiro de 2009, passou a ser, embora ainda acionista
conselheiro e diretor operacional, detentor de menos do que 0.01 % das
cotas (um Real em R$ 638.654,00), sendo o majoritário, a Brasil Brokers
Participaçoes S/A, detentora de 99,99 % da participação. Em 15 de
fevereiro de 2011, tal situação torna-se mais díspare ainda entre a
majoritária e o indigitado (um Real em 1.272.654,00). Já em 19 de
novembro de 2013 o indigitado deixa a participação na empresa, quando
também foram nomeados os novos sócios e diretores operacionais Lucineia
Davanço de Carvalho Souto e Valoni Adriano Procópio.
11. Assim, embora os fatos descritos no relatório fiscal realmente denotem, em
tese, uma possível dissolução irregular da empresa JGM, como já exposto, não
vislumbro a comprovação indubitável, pela Fiscalização, de que o simples
fato de estar presente no quadro societário da pessoa jurídica atribuam a
prática de tais atos exclusivamente para o sócio minoritário indigitado,
como único mentor de tal decisão, sem interferência intelectual de outros
sócios. Relembro: a pessoa jurídica majoritária possuia mais de 99,99 %
Fl. 3609
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.216 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721811/2013-31

das cotas e à época do aparente encerramento de atividades da JGM já
havia a nomeação de outros sócios diretores.
12.Em consulta ao site aberto da Receita Federal do Brasil verifica-se
ainda que a pessoa jurídica não foi de fato dissolvida irregularmente, mas
sim baixada por incorporação em 31/01/2016.
13. Analisando ainda questões enumeradas pela fiscalização e destacadas pela
Procuradoria da Fazenda, em relação às ações sofridas na gerência da JGM no
sentido de (i) demissão de funcionários e sua subsequente contratação pelo
grupo Brasil Brokers, (ii) alteração de endereço da JGM para o mesmo de outra
empresa do grupo, (iii) transferência da carteira imobiliária para empresas do
grupo econômico, (iv) inexistência da liquidação formal da pessoa jurídica, (v)
troca de diretoria operacional da JGM, (vi) redução da capacidade de
pagamentos (inclusive tributários) e (vii) obstacularização à ação fiscal
(notadamente quanto à disparidade de domicílios entre a fiscalizada, os sócios
e os novos administradores nomeados), novamente entendo que, diante dos
fatos presentes (e sobremaneira com a participação social legalmente
registrada das partes envolvidas), não há provas suficientes carreadas aos
autos para que o Sr. Gilberto Messias Marques possa ser indigitado
pessoalmente como o responsável pessoal por tais ações.
14. Como por este Relator já indicado no Acórdão embargado, “a Fiscalização
haveria de carrear aos autos documentos que comprovassem atos praticados
pela pessoa física que caracterizassem sua conduta”.
15. Diante desta análise, evidencia-se que as considerações acima sanam a
omissão apontada no quinhão admitido dos embargos de declaração, e que os
embargos não possuem efeitos infringentes sobre a decisão já proferida. (f.
3.273/3.274; sublinhas deste voto)

Colaciono, igualmente por oportuno, os trechos contidos no relatório, que
demonstram os fatos que ensejaram a atribuição de responsabilização – com arrimo no inc. III do
art. 135 do CTN, frise-se:
Acerca da responsabilidade solidária verificada, historia:
(a) autuada foi constituída em 21.12.2007 (inicialmente com a razão social de
US Open Participações S/A), promovendo as seguintes alterações em sua
composição societária:
(junta quadro da composição dos sócios da empresa autuada ao longo do
tempo, onde se verifica que o Sr. Gilberto Messias Marques foi fundador da
JGM, acionista único, diretor operacional e responsável técnico, acionista
conselheiro e que a partir de fevereiro de 2011 a Brasil Brokers Participações
S/A passou a ser acionista majoritária e em seguida sócia majoritária, cf. e-fls.
3139)
(b) informa que já sob Ação Fiscal e sem nenhuma comunicação ao Fisco,
houve mudança no endereço da matriz em 27/08/2012, só consignando essa
mudança no Contrato Social registrado em 09/08/2013;
(c) a partir de 08/2012 a empresa praticamente encerra suas atividades com
a demissão de todos os empregados (21), que em seguida, foram contratados
por empresas do grupo Brasil Brokers (uma delas, a Tropical Corretora e
Consultoria Imobiliária, funciona no mesmo endereço para o qual se transferiu
Fl. 3610
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.216 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721811/2013-31

a autuada em 27/08/2012) que também assumiram parte de sua carteira
imobiliária;
(d) adicionalmente, a partir da mesma competência, 08/2012, registra-se
drástica redução no volume de vendas da autuada;
(apresenta tabela com a queda do valor total de vendas da JGM entre 2010 e
2012, cf. quadro de e-fls. 3140)
(e) não houve liquidação formal da JGM;
(f) obstáculos à Ação Fiscal, por conta de a entrega de
documentos/esclarecimentos ser realizada pelo setor contábil Jurídico da Brasil
Brokers (RJ), tendo sido nomeada em 07/2013 uma funcionária da Tropical
Corretora (demitida da JGM);
(g) quanto à empresa Brasil Brokers, traz:
(colaciona excerto do relatório do AI que evidencia o fato da Brasil
Brokers Participaçções S/A ser sócia majoritária da JGM Consultoria
Ltda, com 99.99% do seu capital social, e ressalta entre os acionistas
pessoas físicas da primeira, o Sr. Gilberto Messias Marques, cf. e- fls.
3140)
A ciência da autuada foi promovida em 03/04/2014 (f. 2956).
Foram lavrados os seguintes Termos de Sujeição passiva solidária (todos
enviados por via postal):
(...)
>> no 02: em face de Gilberto Messias Marques CPF (...) com ciência por
Edital em 23/04/2014 (f. 2691) e tendo por fundamento os artigos 124, I e
135, III do CTN. (f. 3.233; sublinhas deste voto)
O histórico trazido pela fiscalização sinaliza para o fato de ter a dissolução
irregular – cuja ocorrência foi inclusive confrontada pelo relator, o Cons. Ricardo Chiavegatto de
Lima – atraído a responsabilidade prevista no inc. III do art. 135 do CTN.
O paradigma de no 2301004.532 exibe a seguinte situação fática:
A fiscalização demonstrou que ambas as empresas eram, de fato, uma
única sociedade administrada pela mesma pessoa, Dulcemar Baumgarten
Busarelli, sendo que a Dujutex foi constituída somente para registrar
formalmente a maior parte dos empregados da Buzatex, conforme trecho
do relatório fiscal a seguir transcrito:
A gestão administrativo-financeira da Buzatex e da firma vinculada era
exercida pelos administradores do negócio Srs. Alexandre Busarello e
Dulcemar Baumgarten Busarello. Seu empregado estava no contrato
social da vinculada com 0,01% apenas como parte figurativa do
processo, isto é, a sociedade possui um único comando,
independentemente de onde estiveram registrados os trabalhadores.
Tudo era feito na sua administração: o atendimento, a compra, a venda, o
expediente, a produção, o pagamento, a execução do serviço etc tem a
marca BUZATEX e são realizados pelos administradores da sociedade.
A Dujutex, na verdade, existiu para registrar a maior parte dos
empregados da produção.
O objetivo do grupo era desenvolver a atividade com duas empresas
paralelas, a do SIMPLES para registrar 75% dos trabalhadores e a outra
para registrar os outros 25% e para o faturamento. De fato, a Dujutex não
Fl. 3611
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.216 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721811/2013-31

tinha patrimônio e capacidade operacionais necessários à realização de
seu objetivo.
Tratase de uma “simulação” quando comprovadamente uma empresa
optante pelo SIMPLES não cumpre o seu objeto social; “desenvolve”
suas atividades utilizando bens constantes no ativo permanente da
empresamãe sem nenhum vínculo jurídico justificador dessa utilização;
igualmente possui despesas
operacionais referentes a pagamentos da manutenção desses bens; possui
sócios comuns etc.
Este contexto tem revelado, via de regra, a prática adotada por muitas
empresas que se utilizam do artifício da abertura de empresas do
SIMPLES que abrigam o quadro funcional com objetivo de se elidirem
da contribuição patronal sobre a folha de pagamento.
Reiteradamente essas empresas têm sido autuadas por se tratar não de
elisão, mas de simulação com vistas à sonegação fiscal.
Os segurados trabalhavam para o mesmo patrão, os pagamentos eram
feitos pela mesma pessoa, o dono de uma firma era o procurador e
administrador da outra, o RH, o sistema de informação e o financeiro são
os mesmos, enfim tudo era e é BUZATEX e atendia a todas as firmas, ou
seja, era único. Prova disso foi a incorporação ocorrida em agosto de
2012 em que a Dujutex passou a ser a filial 000208 da empresa-mãe.
Todos os empregados trabalharam para o crescimento financeiro da
Buzatex e o reconhecimento comercial de suas marcas DUDUKA, DDK,
Duduca Baby e B Z X.
Em vez de abrir a filial, a empresa tratou de simular a constituição de
nova pessoa jurídica (do SIMPLES NACIONAL) com a intenção de
deixar de pagar as contribuições geradas sobre a folha de pagamento.
Essas situações de fato não foram contestadas nos recursos das
recorrentes, tornando-se, dessa forma, incontroversas.
A fiscalização imputou à administradora aqui citada, a responsabilidade
tributária, com base no art. 124, I, do CTN, conforme trecho do relatório
fiscal a seguir transcrito:
A pessoa que, não revestindo formalmente a condição de sócio,
responsabilizase de modo amplo e irrestrito pela realização dos negócios
da empresa, vinculase ativamente às situações ocorridas e aos atos
praticados durante sua gestão ou administração, o que revela o “interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação”, previsto
no inciso I do art. 124 do CTN.
A
imputação
da
responsabilidade
tributária
pessoalmente
à
administradora da Buzatex foi também enquadrada no art. 135, III, do
CTN, em decorrência da constatação de ato fraudulento, consistente na
formalização, na empresa Dujutex, dos contratos de trabalho dos
empregados cujo vínculo jurídico, caracterizado pela pessoalidade e
subordinação na prestação dos serviços, existia, de fato, em relação à
Buzatex.
A caracterização do vínculo empregatício na Buzatex, levada a efeito pela
fiscalização, em relação aos trabalhadores formalmente registrados na Dujutex,
não foi contestada pelas recorrentes, tornandose fato incontroverso, com
Fl. 3612
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.216 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721811/2013-31

exceção da caracterização do vínculo empregatício de Dulcemar Baumgarten, o
que será apreciado adiante. (sublinhas deste voto)

Já no acórdão paradigma de no 2401-005.669 trazida a seguinte situação

Levando-se em consideração os fatos narrados no Termo de Verificação
Fiscal, não vejo como excluir a responsabilidade solidária do diretor da
empresa autuada. Copio novamente trechos do acórdão recorrido, que ora
corroboro pelo seus próprios fundamentos, os quais acabam por sintetizar
adequadamente o cenário descrito pela fiscalização (fls. 14.965):

No presente caso ficou bastante claro que o IBS utilizou os contratos com
prestadores de serviço pessoa jurídica com o objetivo de dissimular a
contratação das pessoas físicas que executavam os serviços. Ou seja, o
sujeito passivo agiu intencionalmente, com evidente intuito de fraude, ao
utilizar procedimento não aceito pela legislação trabalhista e
previdenciária, efetuando reiteradamente o pagamento de remuneração
aos empregados e contribuintes individuais, por meio das prestadoras de
serviço PJ. Mecanismo este usado com o objetivo de excluir esta
remuneração da base de cálculo das contribuições sociais e do imposto de
renda retido na fonte.
Na verdade, tal comportamento demonstra não se tratar de um mero
equívoco, evidenciando, sim, a existência de dolo por parte da
Contribuinte, devendo seus administradores responder solidariamente
pelos créditos tributários apurados, nos termos da legislação vigente. Tal
conduta motivou, inclusive, a qualificação da multa de ofício e a emissão
de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP). Desse modo, há
evidências suficientes para considerar que a conduta do
administrador, no caso em tela, configura infração à lei e, por
conseguinte, o torna apto a figurar como responsável solidário no
pólo passivo da presente autuação.
Como antes dito, os fatos verificados são provenientes de um
comportamento organizacional, intencional e continuado ao longo do
tempo, em que a participação consciente e ativa do diretor da empresa
constitui elemento indissociável, não sendo possível cogitar que o método
de contratação de pessoas jurídicas, com o propósito de dissimular a
prestação de serviços por segurados empregados e/ou contribuintes
individuais, deu-se alheio à prática de quaisquer atos pelo administrador
da empresa, o qual detém poderes para determinar, permitir e/ou validar
as condutas da sociedade, inclusive fazer cessar as ilicitudes.
É de ver-se, portanto, que durante o exercício da administração em nome
da sociedade, o Sr. Federico Alberto Tagliani, na qualidade de diretor
designado no contrato social, foi responsável por transgressões conscientes
à lei penal, através da distorção dos elementos do fato gerador para o fim
de evitar a subsunção à regra matriz de incidência da norma tributária
(arts. 71 e 72 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964). Tais atos
praticados com infração à lei pelo administrador mantêm conexão com a
ocorrência dos fatos jurídicos tributários objeto do lançamento fiscal.
Fl. 3613
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-011.216 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721811/2013-31

Dessa forma, uma vez cumpridos os requisitos do art. 135 do CTN, é
devida a responsabilização da pessoa física recorrente, não merecendo
reforma as conclusões do acórdão contestado.

No despacho de admissibilidade consta que
o segundo paradigma apresenta entendimento sobre a matéria similar ao
primeiro, no sentido de o administrador ser responsável tributário ante a
posição que ocupa na sociedade, não se fazendo necessário, para configurar
a responsabilidade, que a Fiscalização faça prova dos atos praticados pela
pessoa física caracterizadores de sua conduta. (f. 3.341; sublinhas deste
voto)

Tal conclusão, contudo, não se mostra acertada, seja pela minudente descrição
fática das condutas perpetradas que ensejaram a atribuição da responsabilidade, seja pela mera
leitura da ementa das respectivas ementas, em que há menção específica sobre a necessidade de
comprovação da prática de condutas dolosas:
ATOS DOLOSOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU
INFRAÇÃO À LEI. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. MULTA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos, respondendo solidariamente com o
contribuinte pelo crédito tributário lançado, inclusive multas. – vide acórdão
paradigma de no 2301-004.532; sublinhas deste voto.

SÓCIO
ADMINISTRADOR.
DIRETOR.
INFRAÇÃO
A
LEI.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135, INCISO III, CTN.
Comprovado que o diretor eleito da pessoa jurídica, no exercício da
administração em nome desta, praticou dolosamente infração à lei, cujo
desrespeito implica a ocorrência dos fatos jurídicos tributários, cabe a
manutenção da pessoa física no polo passivo da relação tributária, respondendo
solidariamente com a empresa pelo auto de infração lavrado. – vide acórdão
paradigma de no 2401-005.669; sublinhas deste voto.
Noto, portanto, que os acórdãos trazidos como paradigma encapam a mesma
tese trazida no acórdão recorrido. E mais do que isso: o eventual conhecimento do recurso
implicaria em revolvimento do arcabouço probatório, o que, ao meu sentir, se mostra inviável
nesta via especial.
Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso especial do Procurador,
apenas quanto à questão “a” – multa qualificada.

I.2 – DO RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO
Sem demonstrar objetivamente o porquê da necessidade de não conhecimento
do recurso especial do sujeito passivo, pretende a Fazenda Nacional obstar o seu seguimento.
Fl. 3614
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-011.216 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721811/2013-31

Contudo, o despacho de admissibilidade, elaborado de modo minudente – vide
f. 3.553 – logrou êxito em demonstrar estarmos diante de não só casos similares, como ainda de
desfecho diversos.
Tanto no acórdão recorrido quanto nos paradigmas de nos 2403-002.508 e
2403-002.509 descortinada uma mesma situação: corretores autônomos que recebem dos
compradores de imóveis valores referentes à comissão pela intermediação da venda. Em que
pese diante de fatos análogos, as conclusões foram diversas: enquanto no recorrido firmada a
responsabilidade das imobiliárias pelo recolhimento de contribuições sobre os pagamentos
efetuados pelos adquirentes dos imóveis diretamente aos corretores; nos paradigmas, em sentido
oposto, elidida tal responsabilidade. Conheço do recurso do sujeito passivo, presentes os
pressupostos de admissibilidade.

II. MÉRITO
II.1 – RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO: RESPONSABILIDADE DAS
IMOBILIÁRIAS PELO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE AS
COMISSÕES PAGAS DIRETAMENTE AOS CORRETORES
Da leitura do acórdão recorrido extrai-se que a transferência aos compradores do
pagamento da remuneração pela intermediação imobiliária consistiu em artifício utilizado pelo
sujeito passivo para elidir da tributação incidente sobre tais pagamentos. Noutro giro, de acordo
com o entendimento declinado nos acórdãos paradigmas, os contratos de parceria comercial
teriam respaldo no Código Civil e na Lei no 6.530/1978, responsável pela regulamentação da
profissão de Corretor de Imóveis.
Deveras, como já esposado, o col. STJ, no tema de no 938, decidiu pela
“[v]alidade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a
comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária, desde que
previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor
da comissão de corretagem.”
Entretanto, com a devida vênia, a validade da transferência do pagamento da
comissão ao adquirente do imóvel é inapto afastar a modificação da responsabilidade tributária,
comprovada a existência de prestação de serviço dos corretores às imobiliárias, por força do
disposto no art. 123 do CTN.
Mister aclarar que “a circunstância da atribuição do pagamento da comissão ao
corretor ter sido repassada ao adquirente do imóvel não desnatura a prestação remunerada de
serviços, que é o fato gerador das contribuições lançadas, cabendo-nos em relação a tal fato
debruçarmo-nos sobre a configuração operacional adotada nos negócios sobre os quais recaiu a
apuração fiscal.” (CARF. Acórdão 9202-009.659, Redator Designado Mário Pereira de Pinho
Filho, sessão de 28 de julho de 2021).
Do relatório e do voto do acórdão recorrido explicitada a seguinte situação:
O fato gerador das contribuições ora lançadas é a remuneração dos corretores
pessoas físicas nos imóveis cuja operação de venda foi intermediada pela
autuada.
Tais valores, incluídos no preço total do negócio, eram pagos pelos adquirentes
aos corretores que atuavam em nome da JGM (plantões de venda, uso
exclusivo do material por esta fornecido, identificação em seu nome etc).
Fl. 3615
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-011.216 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721811/2013-31

(...)
A contribuinte alega que não realiza pagamentos nem assume qualquer
obrigação perante os corretores independentes, e que a relação de corretagem
estabelecida no caso seria entre os corretores e os compradores dos imóveis.
Mas numa transação ligada a vendas de empreendimentos, onde o comprador
verifica a presença de um corretor relacionado a tal empreendimento de seu
interesse, não denota contato prévio entre compradores e corretores, antes da
visita dos primeiros aos referidos locais.
A imobiliária apresentando-se como o elo para aquisição daquele imóvel, por
corretor designado, traz caso de perfeita caracterização da sujeição passiva, a
qual de forma nenhuma deveria ser atribuída ao adquirente do imóvel. Quanto
ao fato dos pagamentos terem sido feitos diretamente pelos compradores,
verifica-se nos autos que estes efetuavam o pagamento de comissões aos
corretores nos percentuais estipulados pela empresa para venda de seus
imóveis. E apresenta-se como parte do preço final do imóvel, e mais, é
condição para a compra, uma imposição sem a qual o interessado não
poderia, de outra forma, adquirir tal bem.
A comissão praticada é negociada entre a empresa e o corretor, e essa
definição depende do tipo, dimensão, abrangência, velocidade das vendas
que se pretende dar ao empreendimento e das condições do mercado. No
momento que a empresa estabelece percentuais de comissão de corretagem
para a venda de seus imóveis, não há como entender que seja o comprador
que esteja negociando estes valores com o corretor. Tampouco resta
consignado que tais corretores possam ser livremente escolhidos pelos
adquirentes.
Até tornou-se usual no mercado imobiliário que o comprador efetue esses
pagamentos ao corretor, mas por ser imposição da empresa, e não por ter sido
alguma negociação que o comprador teria feito com o corretor, e o valor
apenas é destacado para que o pagamento seja repassado diretamente ao
profissional de vendas. Os adquirentes das unidades imobiliárias não possuem
qualquer controle ou ingerência sobre a retribuição devida aos corretores.
Apenas lhes é informado o valor que deve ser pago para adquirir a unidade
imobiliária pretendida.
Resta assim configurado que a imobiliária administra e se beneficia da
atividade dos corretores, estabelecendo valores e formas de remuneração,
precípua para a sua atividade empresarial, sendo que da intermediação
nas vendas de imóveis, efetuada através dos corretores por ela indicados,
decorre o lucro almejado na sua atividade econômica.
O fato é que os elementos dos autos, a experiência comum, bem como
sucessivas decisões em sede judicial, reconhecem que nas vendas de imóveis
de empreendimentos o corretor que intermedia a transação, na ampla maioria
dos casos, não realiza sua atividade em prol do comprador, mas sim opera
tendo em vista aos interesse de seu contratante, a empresa imobiliária ou
mesmo diretamente a incorporadora. (f. 3.233/3.243, passim; sublinhas
deste voto.)
Fl. 3616
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-011.216 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721811/2013-31

Os elementos trazidos evidenciam que os corretores atuavam em nome da
imobiliária, sem deter a indigitada autonomia que seria vislumbrada se estivéssemos, deveras,
diante de uma relação associativa.
Confira-se, em igual sentido, precedente unânime proferido por esta eg. Câmara,
em composição ligeiramente diversa da que ora se apresenta:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2008
RECURSO ESPECIAL. ART. 67 DO RICARF. COMPROVAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
foi aplicada de forma divergente por diferentes colegiados.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
VINCULAÇÃO.
DECORRÊNCIA.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Havendo a caracterização da relação jurídica desencadeadora da obrigação
principal, deve-se aplicar os respectivos reflexos às obrigações acessórias
correlatas.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE
IMÓVEIS. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS CORRETORES.
INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Incidem contribuições sociais previdenciárias sobre o pagamento de
remuneração, a título de comissão de venda efetuado a corretores de imóveis
autônomos, pelos serviços de intermediação imobiliária prestados à Empresa.
(CARF. Acórdão no 9202-010.748, Cons.a Rel.a RITA ELIZA REIS DA
COSTA BACCHIERI, sessão de 27 de junho de 2023)
Em igual sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS. ATUAÇÃO EM NOME DA
IMOBILIÁRIA.
CORRETOR.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INEFICÁCIA
DA
TRANSFERÊNCIA.
A imobiliária é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes
sobre as comissões pagas aos corretores contribuintes individuais que lhe
prestem serviço, sendo que eventual acerto para a transferência do ônus a
terceiro não afeta sua responsabilidade tributária, tendo em vista o disposto no
art. 123 do CTN. (CARF. Acórdão no 9292-009.656, Cons. Rel. JOAO
VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI, Redator Designado Cons. MARIO
PEREIRA DE PINHO FILHO, sessão de 28 de julho de 2021)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial do sujeito passivo.
II.2 – RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA: MULTA QUALIFICADA
Fl. 3617
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-011.216 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721811/2013-31

Em suas razões recursais, pretende a reforma do acórdão para o
restabelecimento da multa de 150%, ao argumento de que
[n]ão há a menor dúvida de que a recorrida, ao omitir de forma recorrente
a verdadeira relação jurídica com os corretores, exigindo o pagamento
direto de recursos dos adquirentes de imóveis aos corretores, estava se
utilizando de subterfúgios para impedir ou retardar o conhecimento, por
parte da autoridade tributária, da ocorrência do fato gerador. Tal fato restou
provado nos autos, e, saliente-se, não foi ilidido no r. acórdão proferido
pela e. Turma a quo. – f. 3.300.

Deveras, o fato não foi ilidido pela eg. Turma Ordinária deste Conselho quando
da apreciação do recurso voluntário. E isso porque, há muito, chancelado pelo col. Superior
Tribunal de Justiça (Tema de no 939), a validade da cláusula contratual que transfere ao
consumidor a obrigação de pagar comissão de corretagem na venda imóveis. Confira-se:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
CIVIL
E
DO
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS.
CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO
AO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TEORIA DA
ASSERÇÃO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
INCORPORADORA.
VALIDADE DA CLÁUSULA. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-
IMOBILIÁRIA (SATI). COBRANÇA. DESCABIMENTO. ABUSIVIDADE.
1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Legitimidade
passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora,
para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de
comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas
demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao
consumidor.
2. CASO CONCRETO: 2.1. Aplicação da tese ao caso concreto, rejeitando-se
a preliminar de ilegitimidade.
2.2. "Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-
comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos
de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de
incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total
da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão
de corretagem" (tese firmada no julgamento do REsp 1.599.511/SP).
2.3. "Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de
assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à
celebração de promessa de compra e venda de imóvel" (tese firmada no
julgamento do REsp 1.599.511/SP).
2.4. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem e
procedência do pedido de restituição da SATI.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE.
(STJ. REsp no 1.551.951/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 6/9/2016.)
Fl. 3618
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-011.216 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721811/2013-31

Anotado pela decisão recorrida que a própria existência de discussão jurídica,
acerca da forma de contratação da intermediação de imóveis, desnatura a imputação automática
da qualificação da multa. Isto é, sendo a questão juridicamente controvertida, não pode ser a
conduta adotada considerada per se como praticada com evidente intuito de omitir a ocorrência
do fato gerador tributário das autoridades fazendárias.
Como bem pontuado pelo Cons. Ronnie Soares Anderson ao se debruçar sobre
a controvérsia ora devolvida,
[à] luz dessa decisão [do STJ], resta bastante difícil sustentar a tese vertida pela
fiscalização, de que se tal proceder teria natureza simulatória voltada para a
elisão fiscal. Ainda que possa ter se originado em prática voltada para tais fins,
o fato reconhecido judicialmente é que se trata de prática amplamente
disseminada no mercado imobiliário, e que restou admitida como harmônica
perante o ordenamento jurídico. (CARF. Acórdão no 2202-004.573, Cons.
RONNIE SOARES ANDERSON, sessão de 3 de julho de 2018).
Esta eg. Câmara Superior, ainda que noutra composição, já teve a oportunidade
de averiguar a (im)possibilidade de qualificação da multa diante da prática da conduta nestes
autos analisada. Confira-se, no que importa, a ementa do retromencionado julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADORA. DESCABIMENTO.
A própria discussão jurídica sobre a forma de contratação da intermediação de
imóveis desnatura a imputação de que a conduta adotada pelo Recorrente deva
ser considerada como uma fraude praticada com evidente intuito de simular a
ocorrência do fato gerador tributário ou seu conhecimento pela Administração,
motivo pelo qual a multa deve ser aplicada no patamar de 75%, sem
qualificação. (CARF. Acórdão no 9202-010.541, sessão de 23 de novembro de
2022)
Com base nessas razões, nego provimento ao recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional.

III – Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso especial da
Fazenda Nacional, apenas quanto à questão “a” – multa qualificada e conhecer do recurso
especial do sujeito passivo para, no mérito, negar-lhes provimento.

(documento assinado digitalmente)

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 3619
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-011.216 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721811/2013-31

Declaração de Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros – Declaração de Voto
Minha manifestação é relativa ao mérito.
Como bem registrou a Eminente Relatora, cuidam-se de recursos especiais de
divergência interpostos pelo Procurador e pelo Contribuinte, em face de decisão consubstanciada
no Acórdão n.o 2202-005.253, complementado pelo Acórdão n.o 2202-005.930, sendo este
unânime e aquele primeiro por maioria de votos. Na ocasião dos julgamentos, estive compondo a
Turma a quo e restei vencido na inicial assentada no CARF, uma vez que encaminhei, na
oportunidade, por dar provimento integral ao recurso voluntário.
Deparando-me com a temática principal (responsabilidade da imobiliária pelo
recolhimento de contribuições previdenciárias sobre pagamentos efetuados pelos adquirentes de
imóveis diretamente aos corretores de imóveis intermediários na aquisição) entendi, diante do
Tema 938 dos Recursos Repetitivos do STJ (REsp 1.599.511, julgado em 24/8/2016, DJe de
6/9/2016), que o lançamento não se sustentaria.
A “Questão submetida a julgamento” no Tema 938, no essencial, era:
(...)
(ii) validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar
comissão de corretagem (...).
No repositório dos Precedentes Qualificados do STJ consta que o assunto foi
submetido à audiência pública realizada em 09/05/2016, oportunidade em que o Superior
Tribunal de Justiça ouviu pessoas e representantes de entidades com experiência e conhecimento
na matéria debatida no Tema Repetitivo para subsidiar a fixação de sua tese.
A Tese firmada assentou a:
(...)
(ii) Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação
de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de
unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente
informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da
comissão de corretagem; (vide REsp n. 1.599.511/SP)
(...)
O assunto posteriormente, com nova roupagem, mas sempre envolto de muitas
divergências, foi submetido de novo ao STJ, por meio do Recurso Representativo de
Controvérsia (art. 1030, IV, e art. 1036, §1o, do CPC/15) do Tema 960 (REsp 1.601.149, julgado
em 13/6/2018, DJe de 15/8/2018), o qual apresenta a seguinte problemática:
Questão submetida a julgamento: Discute-se a validade da transferência ao consumidor
da obrigação de pagar a comissão de corretagem nas promessas de compra e venda
celebradas no âmbito do programa 'Minha Casa, Minha Vida'.
A Tese firmada no Tema 960 (REsp 1.601.149) consigna:
Ressalvada a denominada Faixa 1, em que não há intermediação imobiliária, é válida a
cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a
comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda do Programa
Minha Casa, Minha Vida, desde que previamente informado o preço total da aquisição
da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.
Fl. 3620
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9202-011.216 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721811/2013-31

Muito bem. Ao me deparar com o primeiro precedente qualificado, de pronto,
associei, mesmo ciente de não se cuidar de qualquer questão tributária, que haveria uma
autorização para o adquirente tomar o serviço do corretor de imóveis. Aliás, a imobiliária
recorrente informa e pondera que os pagamentos são feitos diretamente por eles aos corretores.
Entretanto, já neste Colegiado da 2.a Turma da CSRF, após pedir vistas dos autos
na sessão anterior e debruçar-me adequadamente sobre a temática tributária de referência,
revisitando as questões jurídicas postas, inclusive em relação aos precedentes do STJ, antecipo
minhas escusas e reposiciono-me.
Deveras, o caso demanda uma solução diferente da adotada por mim inicialmente
e é salutar participar desta ocasião de uniformização para adequada aplicação da norma.
Veja-se. Em verdade, o STJ não decidiu reconhecer haver uma autorização para o
adquirente tomar o serviço do corretor de imóveis em contratação direta.
A Colenda Corte decidiu que é possível transferir o ônus financeiro da referida
despesa (permitiu transferir ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de
corretagem para que a despesa possa ser repassada).
Neste viés, se há uma transferência de encargo, se o produto é oferecido em
mercado de consumo, então quem toma o serviço, quem contrata não é o adquirente.
O contrato apenas imputa-lhe um ônus, não o torna tomador do serviço e, aliás,
essa transferência de ônus financeiro não traz prejuízo às questões tributárias, considerando o
disposto no art. 123 do Código Tributário Nacional, nestes termos: “Salvo disposições de lei em
contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos,
não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo
das obrigações tributárias correspondentes.”
Para fins de custeio previdenciário, a atividade de corretagem se configura como
uma prestação de serviços sujeita à contribuição previdenciária.
Os corretores são segurados obrigatórios qualificados como contribuintes
individuais e quem tomou os serviços dos corretores foi a imobiliária, ainda que o ônus tenha
sido assumido pelos adquirentes. Ora, a imobiliária atuou como a efetiva intermediária da
compra e venda dos imóveis, tendo sido a responsável por designar e cooptar os corretores para
essa função, o que caracteriza a responsabilidade da empresa enquanto tomadora do serviço.
De fato, na seara da tributação previdenciária, para o custeio, as pessoas jurídicas
tomadoras de serviço de contribuintes individuais se obrigam a retenção das contribuições dos
segurados contribuintes individuais (quota parte do segurado) e a obrigação tributária própria
relacionada (contribuição a cargo da empresa tomadora, Lei 8.212, art. 22, III).
Observe-se que os corretores de imóveis pessoas físicas são segurados
obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, na forma do art. 12, inciso V, alínea “g”, na
qualidade de contribuinte individual que presta serviço de natureza urbana, em caráter eventual,
a uma empresa, sem relação de emprego.
Ademais, a alegação de não incidência tributária, na forma do § 9.o do art. 28, da
Lei n.o 8.212/91, não procede, pois o dispositivo se refere aos ganhos eventuais de segurados
empregados, não se aplicando aos contribuintes individuais como os corretores autônomos, cuja
contraprestação por serviços está vinculada aos serviços de corretagem que presta, aí sim de
forma eventual.
Fl. 3621
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9202-011.216 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721811/2013-31

Os lançamentos se mostram adequados, portanto, sendo assim refletidos:
 51.000.939-5 – Contribuições a cargo da empresa e destinadas à Seguridade
Social (art. 22, inciso III, da Lei 8.212/91) e cuja alíquota (20%) foi aplicada
sobre as bases de cálculo oriundas dos valores arbitrados considerados como
sendo os montantes recebidos pelos segurados contribuintes individuais que
lhe prestaram serviços – Contribuição a cargo da empresa tomadora.
 51.000.940-9 – Contribuições devidas pelos segurados contribuintes
individuais e não descontadas pela empresa (aplicada a alíquota de 11%
conforme art. 4.o da Lei n.o 10.666, de 2003, no art. 21 c/c § 4.o do art. 30 e
no § 5.o do art. 33, todos da Lei n.o 8.212/91; não se observando o limite
máximo do salário de contribuição dos segurados considerando o
arbitramento com aferição indireta dos valores devidos decorrente de
omissão na disponibilização de documentos requisitados) – Parte dos
Segurados Contribuintes Individuais.
No mais, em relação à qualificação da multa, penso de forma semelhante ao voto
conduzido pela Ilustre Relatora que assenta já na sua proposta de ementa: “A mera
intermediação na venda de imóveis, com a existência de cláusula prevendo o pagamento de
comissão diretamente ao corretor, não é razão suficiente para que aplicada a multa no patamar
de 150%, eis que, após substancial controvérsia, pacificada, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, a higidez de tal prática”.
Não se pode diante de tal contexto corroborar com a tese fiscal de que houve
desconsideração de negócio com o intuito de afastar a incidência tributária. O entendimento que
vem prevalecendo no CARF é de que, mesmo que haja uma transferência de responsabilidade do
pagamento da comissão de corretagem para o comprador, isso não configura uma simulação para
evitar a tributação, especialmente considerando a decisão do STJ que valida essa prática quando
o preço total da aquisição seja informado previamente ao comprador.
Destarte, infere-se que a imobiliária tem razão quanto ao não cabimento da multa
qualificada no presente caso.
Por tais razões, adiro ao voto da Insigne Relatora.
Diante do exposto, no mérito, nego provimento ao recurso especial do
Contribuinte e, também, nego provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
Eis minha declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 3622
DF CARF MF
Original